Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1012771-15.2020.8.11.0000
Embargante: Antonio Salazar de Carvalho
Embargados: Wilson Dalto e Marcos Cardozo Dalto
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Gilmar Alves, em face da decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, ante a incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF (id 109522465).
O embargante aduz, em síntese, que “a jurisprudência pátria tem entendido que é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito’, como ocorre, por exemplo, quando a decisão recorrida tenha entendido que se considera motivada uma decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do §1° do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele”.
Assevera que “Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é óbvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento”.
Aduz que “no presente caso, tem-se que foram opostos embargos declara tórios pré-questionadores com indicação implícita da matéria a ser analisada na Corte Superior, qual seja o julgamento extra-petita, eis que a decisão proferida afrontou o artigo 492 do novo CPC”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam reconhecidos e sanados o vício de contradição, de modo a que, ao final, seja admitido o recurso especial interposto.
Argumenta, por fim, que “houve cerceamento de defesa, afrontando assim o devido processo legal, uma vez que não foi oportunizado ao recorrente fazer a indicação e respectiva produção das provas que ainda pretendia produzir para instruir o seu pedido e afastar o pedido feito em reconvenção, sendo certo por outro lado que ele já havia se manifestado com interesse de produzir prova testemunhal bem como proceder à oitiva dos litigantes. Contudo, não foi oportunizado às partes a indicação de novas provas. O princípio do devido processo legal está previsto na Constituição Federal, no artigo 5, Inciso LIV. Ademais, houve pr é -questionamento quanto a julgamento de matéria já preclusa/prescrita”.
Recurso tempestivo (id 111931481).
A parte embargada se manifestou na petição id 113998969.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, constata-se, de plano, que os aclaratórios estão amparados, exclusivamente, na assertiva de que houve o prequestionamento da matéria tratada nas razões do recurso especial
Noutro giro verbal, a parte embargante não argui nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, limitando-se a afirmar que, ao contrário do que foi decidido, teria sido preenchido o requisito do prequestionamento.
No entanto, o recurso cabível para impugnar os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, não sendo, pois, viável, a oposição de embargos de declaração nessa hipótese.
Por outro lado, incabível, igualmente, a conversão dos declaratórios em agravo interno, conforme pleiteado pelo embargante, porquanto o único recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.030, § 1o c/c 1.042 do CPC.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA.
1. Conforme consta do Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15. A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial.
4. In casu, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 03/09/2019, sendo o agravo somente interposto em 21/02/2020.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1776176/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).
Ante o exposto, por ser patente a pretensão de rediscussão da parte da decisão que inadmitiu o recurso por falta de prequestionamento, não conheço dos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça